Tribunal: TJDFT
Processo: 0733561-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO BRB. INSTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO DA AUTORA. ADMISSÃO. MÉRITO: MORA NA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA DO BANCO RESPONSÁVEL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
Nos termos do art. 1.003, §5°, do CPC, o prazo para interposição do recurso de apelação é de quinze dias úteis, de forma que não merece ser conhecido o recurso do BRB, interposto fora do referido prazo. O acesso aos valores depositados nas contas judicias só é permitido com a apresentação do alvará competente, de sorte que, constatada a insuficiência de fundos por negligência do banco responsável, a apresentação do alvará constitui o marco para a caracterização do evento danoso e, portanto, da incidência dos índices próprios da mora. Os valores penhorados não disponibilizados na conta judicial por negligência do banco responsável devem ser acrescidos da remuneração própria das contas judiciais desde a ordem judicial da penhora até a apresentação do alvará competente. Corretamente fixado o termo inicial para incidência dos juros de mora, tem-se incabível a reforma da sentença quanto a este particular. Verificado que o magistrado sentenciante dimensionou de forma correta a proporção da condenação em honorários de sucumbência, não há ensejo para a sua reforma neste aspecto Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e não provido. Recurso de apelação interposto pelo réu não conhecido.